Tribunal: TJDFT
Processo: 0742111-85.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742111-85.2020.8.07.0001 RECORRENTES: PHOENIX COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, RENATO MARINHO DE ARAÚJO, LUCIANA BORGES DA COSTA MARINHO, RONALDO MARINHO DE ARAÚJO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRAZO. INTERRUPÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GARANTIA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. EFEITOS. AUSÊNCIA. GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS. EXTINÇÃO. EFEITOS. CREDORES AUSENTES OU DIVERGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR INAPLICÁVEL. MORA NÃO AFASTADA PELA EXISTÊNCIA DE GARANTIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. LEGALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. De acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, ainda que não sejam conhecidos, por manifesta inadmissibilidade, os embargos de declaração tempestivamente opostos constituem recurso idôneo a interromper o prazo para a interposição do recurso de apelação. A recuperação judicial não opera efeitos sobre a execução cujo crédito é extraconcursal, consoante reconhecido pelo Juízo da recuperação judicial. Embora seja possível que o plano de recuperação judicial trate da supressão de garantias reais e fidejussórias, esta decisão não pode ser estendida aos credores ausentes ou divergentes, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no REsp 1828248-MT. À luz do que prevê a teoria finalista, disposta no artigo 2o, do Código de Defesa do Consumidor, o código consumerista não é aplicável às relações entre instituição financeira e pessoa jurídica que obtém empréstimo com a finalidade de incrementar a sua atividade, não sendo destinatária final do produto. O fato de a operação financeira estar garantida por cessão fiduciária de direitos creditórios não afasta a possibilidade de mora, a qual se configura pelo inadimplemento da obrigação, conforme artigo 394, do Código Civil. Não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33). Dessa forma, os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. A abusividade dos juros aplicados pela instituição financeira deve ser provada pela parte autora, considerando-se as taxas médias praticadas habitualmente no mercado, pois a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, consoante súmula 382 do Superior Tribunal de Justiça. A capitalização de juros na cédula de crédito bancário é permitida, mormente quando expressamente pactuada. Correta a condenação nos ônus da sucumbência dos embargantes que deram causa ao ajuizamento da execução e, consequentemente, dos embargos à execução, porquanto não promoveram o pagamento do valor devido no prazo ajustado. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 da Lei 11.101/2005, aduzindo que tendo em vista que o plano de recuperação prevê a liberação e desoneração de todos os coobrigados, garantidores solidários e subsidiários, bem como a extinção de todas as ações e execuções judiciais em curso contra a recuperanda e seus garantidores, deve ser extinta a execução em face de todos os recorrentes; b) artigo 591 do Código Civil, alegando a impossibilidade da aplicação da capitalização mensal de juros. Invocam divergência jurisprudencial em ambos os aspectos, colacionando ementas de julgados do STJ e TJRN a título de paradigmas. Sustentam ser de consumo a relação jurídica estabelecida entre a empresa em recuperação, ora recorrente, e a parte recorrida sem, contudo, indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado ou objeto de dissídio interpretativo nesse aspecto. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. (ID Num. 36829521 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, no tocante à alegada afronta ao artigo 591 do CC, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” nesse aspecto, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp973827/RS (tema 246), concluiu que “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Verifica-se também que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 49 da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo nesse aspecto, uma vez que não houve combate específico ao fundamento do acórdão recorrido no sentido de que: “Assim, no que concerne aos créditos acima citados, representados respectivamente pelos Contrato CS 16906403, Contrato de Cheque Especial 16019467, Contrato CCB 17139382, verifica-se que o BRB é titular da posição de proprietário fiduciário de créditos, exceção à regra geral constante do artigo 49, § 3o, da LRJF, motivo pelo que esses créditos não se sujeitam à recuperação judicial. (g.n.)” (ID Num. 34612038 - Pág. 1). Com efeito, “A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula no 283/STF: É inadmissível o recurso extraordinário quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles.” (AgInt no AREsp 1804849/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/4/2022). Ressalte-se que “É firme o entendimento desta Corte de que ‘os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea 'a' do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea 'c', ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial’ (STJ, AgInt no REsp n. 1.503.880/PE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 8/3/2018).” (AgInt no AREsp n. 1.929.710/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe de 27/5/2022). Quanto à alegada incidência do Código de Defesa do Consumidor no caso em exame, constata-se que o recurso especial, também, não merece ser admitido, pois “Nos termos do entendimento desta Corte, os recursos interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c", do permissivo constitucional exigem a indicação do dispositivo legal vulnerado ou ao qual foi atribuída interpretação divergente. Aplicação do óbice da Súmula 284/STF. Precedentes.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1771425/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 21/2/2022). Ademais, “Impossível o conhecimento do recurso pela alínea ‘a’. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto. Incide na espécie, por analogia, o enunciado n. 284, da Súmula do STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’. Precedente: REsp. n. 1.116.473/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 02.02.2012.” (AgInt no REsp 1958451/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/03/2022). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017